Tribunal: STF
Processo: ADI 351
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-22
Data de publicação: 2016-09-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ADEQUAÇÃO – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO. Os segundos embargos de declaração somente são adequados quando o vício haja surgido, pela primeira vez, no julgamento dos anteriores.